Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E C I S Ã O Não havendo impugnação da parte executada, e estando de acordo com os provimentos exarados nos autos, homologo a conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial no ID 13539187, assim como homologo os cálculos elaborados pelo exequente no ID 13965607, pois trata-se de mera atualização do apurado pelo órgão auxiliar da Justiça. Em atendimento às informações solicitadas pelo Juízo da Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG no ID 13965606, oficie-se, com urgência, ao Juízo deprecado, comunicando a homologação das contas de liquidação do débito remanescente, de modo a viabilizar o prosseguimento da avaliação e tentativa de alienação do bem imóvel penhorado naquele Juízo. O ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e das contas de liquidação de 13539187 e atualização de ID 13965607. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator